Tribunal: TJSP
Processo: 1028324-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória - Sentença de procedência – Apelação do requerido, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Deserção caracterizada - O r. despacho de minha relatoria indeferiu o pedido de justiça, bem como determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso - Embora o apelante tenha sido

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória - Sentença de procedência – Apelação do requerido, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Deserção caracterizada - O r. despacho de minha relatoria indeferiu o pedido de justiça, bem como determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso - Embora o apelante tenha sido devidamente intimado a cumprir a r. decisão, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo, para apresentar o pagamento das custas, sem nenhuma justificativa - O preparo recursal que constitui um dos requisitos da admissibilidade do recurso – Inteligência do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado e do E. STJ - Decisão Mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.